Tribunal: TJDFT
Processo: 0752590-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCESSÃO DA CNH. ARTIGO 148 §3o DO CTB. RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso defende a nulidade do ato administrativo que impediu a emissão da CNH definitiva para a parte autora visto que a multa de trânsito é objeto de recuso interposto à JARI pendente de julgamento e com efeito suspensivo, o que afasta a reincidência alegada pelo Detran/DF. Adiante, defende que jamais recebeu as notificações acerca das penalidades, sendo ônus da parte ré comprovar a sua efetiva notificação. Enfim, requer que seja declarada a decadência do direito de aplicar a penalidade de Cassação da PPD, pelo descumprimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias) a partir da data da infração 26/3/2024, previsto no art. 282, §§ 6o e 7o, CTB.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventuais vícios na decisão que impediu a emissão da CNH definitiva para a parte autora.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 148 § 3o do CTB, a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média, de modo que a emissão da CNH definitiva constitui mera expectativa de direito.
5. A parte ré indicou a regular expedição das notificações para o endereço cadastrado da parte autora (ID 82146888 pág. 2). Ademais, a alegação de que não teve ciência das autuações e das penalidades beira a má-fé, eis que o autor efetuou o pagamento da infração cometida em 26/03/2024 (auto de infração KK01170413) apenas após alguns dias (02/04/2024), bem como porque, quanto ao auto de infração CC00363007, apresentou recurso administrativo, o que demonstra a regular ciência daquelas infrações.
6. O autor possuía permissão para dirigir (PPD), sendo que o artigo 148 do CTB confere a CNH para os condutores que conseguirem preencher o requisito indicado no seu §3o ao concluir um ano da permissão, enquanto a não obtenção da CNH obriga que o candidato reinicie todo o processo de habilitação (art. 148 §4o). Assim, a situação em apreço não se confunde com a penalidade de “cassação da permissão para dirigir”, como alegado pela parte autora, de modo que não se submete a eventual prazo para aplicação da penalidade. No mesmo sentido, consta no artigo 21 da Resolução no 723/2018 do Contran que “A não concessão do documento de habilitação nos termos do § 3o do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir”.
7. Nos termos do artigo 285 do CTB “O recurso contra a penalidade imposta nos termos do art. 282 deste Código será interposto perante a autoridade que imputou a penalidade e terá efeito suspensivo”. Assim, e considerando que a parte ré confirmou que o auto de infração CC00363007 possui recurso à JARI pendente de julgamento e com efeito suspensivo (ID 82146888, pág. 1), constata-se que aquela infração, neste momento, não pode ser utilizada para apurar os requisitos indicados no artigo 148 §3o do CTB face o efeito suspensivo. Em consequência, e considerando que remanesce apenas uma infração de natureza média (face a suspensão dos efeitos do auto de infração CC00363007), deve a parte ré emitir a CNH definitiva da parte autora, com amparo no artigo 148 §3o do CTB. Contudo, convém elucidar que, em caso de revogação do efeito suspensivo no auto de infração CC00363007, ou se confirmada a infração quando do encerramento do julgamento na instância administrativa, poderá a parte ré efetuar a cassação da CNH definitiva como consequência do não cumprimento dos requisitos legais.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a parte ré disponilize a CNH para a parte autora (artigo 148 §3o do CTB) desde que remanesça o efeito suspensivo quanto ao auto de infração CC00363007 ou se anulado aquele auto de infração no julgamento na instância administrativa. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 148 §3o e §4o e 285.
Jurisprudência relevante citada: n/a.